Tribunal: STM
Processo: 7000592-97.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000592-97.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: JOÃO PEDRO SALDANHA DA COSTA SAMPAIO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/04/2022 a 07/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao apelo defensivo, para manter íntegra a Sentença recorrida, nos
termos do voto do Relator Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 28/04/2022 16:27:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f09fc74
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000592-97.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: JOÃO PEDRO SALDANHA DA COSTA SAMPAIO, ex-Sd Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DA
ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECEPÇÃO DO ART.
290 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. TESES. INEXISTÊNCIA DE DOLO. AUSÊNCIA DE
LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMAL PENAL. IMPROCEDENCIA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. SÚMULA Nº 14 DO STM. APELO
DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
Autoria e materialidade amplamente demonstradas pela prova documental e testemunhal.
Ao ser ouvido, no Auto de Prisão em Flagrante, o Acusado admitiu que trouxe consigo
maconha para dentro do Quartel.
Em Juízo, apesar de alertado pela Defesa e pelo Juiz togado do seu direito ao silêncio, o Réu
iniciou o interrogatório confirmando que os fatos narrados na inicial eram verdadeiros e
que a droga lhe pertencia. Também a confissão foi corroborada pela prova testemunhal.
A conduta praticada pelo Acusado amolda-se, perfeitamente, ao tipo previsto no art. 290
do CPM, que está em plena vigência e que não viola qualquer norma jurídica, diante do
princípio da especialidade da Norma Penal Castrense em relação à Norma Penal Comum.
Não procede o argumento defensivo da não recepção do art. 290 do CPM pela Constituição
Federal de 1988, visto que está em conformidade com os princípios constitucionais
basilares das Forças Armadas da hierarquia e da disciplina.
Igualmente não socorre à Defesa a tese de atipicidade da conduta por ausência de lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma penal, que é a saúde pública. Vale dizer, a conduta do
Apelante não se restringe ao âmbito da intimidade ou da sua vida privada, restando
inconteste o perigo de lesão. É tema pacífico na jurisprudência desta Corte que o art. 290
do CPM além de tutelar a saúde, resguarda a segurança das Organizações Militares e dos
princípios e dos valores basilares da hierarquia e da disciplina, sem os quais estaria
comprometida a missão constitucional das Instituições Militares.
Esta Corte Castrense já pacificou o entendimento de que a Lei de Drogas não se aplica à
Justiça Militar, inclusive sumulando a matéria, no que é acompanhado pelo Supremo
Tribunal Federal.
Desprovido o recurso defensivo. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao apelo defensivo, para manter
íntegra a Sentença recorrida.

Brasília, 7 de abril de 2022.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 28/04/2022 16:27:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f09fc74

RELATOR: Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: JOÃO PEDRO SALDANHA DA COSTA SAMPAIO, ex-Sd Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex João Pedro Saldanha
da Costa Sampaio, condenado à pena de 01 ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com
o benefício do sursis pelo prazo de 02 anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.

A Denúncia narra que (evento 1, Documento 1 do Processo nº 7000105-97.2021.7.01.0001):

"Segundo consta dos autos, na data do fato, por volta das 20h18min, o ora
denunciado, estando na função de controle de acesso, foi encontrado dentro do
Pelotão de Obras do Hotel de Trânsito, pelo soldado Rafael Santos Lemos,
exalando um forte cheiro de maconha.
Em razão de buscas determinadas pelo Oficial de Dia, foi encontrada, pelo Cabo
Maurício de Souza Dias, uma ponta de cigarro de maconha embaixo de umas
madeiras no local onde o denunciado tirava serviço.
Ao ser ouvido no auto de prisão em flagrante, o ora denunciado admitiu que
trouxe consigo maconha para dentro do quartel, que tinha acabado de fumar um
cigarro de maconha momentos antes de ser abordado pelo Sd Lemos e que a
ponta de cigarro de maconha encontrada lhe pertencia (evento 1, documento 2.
fl. eletrônica 06).
O laudo pericial preliminar atestou tratar-se o material encontrado de 0,28
gramas de maconha, sendo positivo para a presença de Tetra-hidrocanabinol
(THC) substância de uso proscrito no Brasil. (evento 1, documento 2, fls.
eletrônicas 22/27).
Depreende-se das peças informativas, que o ora denunciado, de forma livre e
consciente, trouxe consigo substância entorpecente para lugar sujeito à
Administração Militar.
Por todo o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar, requer a V. Exa. seja a
presente denúncia recebida, com a consequente citação de JOÃO PEDRO
SALDANHA DA COSTA SAMPAIO para se ver processar e julgar perante essa
Justiça Castrense, até final condenação, como incurso no art. 290, levando-se em
consideração a atenuante do art. 72, I, todos do Código Penal Militar. (...)".

Constam dos Autos do Processo nº 7000047-94.2021.7.01.0001 os seguintes documentos: Ofício
participando a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, documento 1); Auto de Prisão em
Flagrante (evento 1, documento 2); Termo de Compromisso (evento 1, documento 2, fl. 3); Nota de Ciência
de Direitos Fundamentais (evento 1, documento 2, fl. 4); Nota de Culpa (evento 1, documento 2, fl. 12);
Relatório (evento 1, documento 2, fl. 13/14); Exame de Constatação de Integridade Física (evento 1,
documento 2, fl. 15/16); Ofício de Solicitação de Perícia de Entorpecente ( evento 1, documento 2, fl. 19);
Laudo Preliminar (evento 1, documento 2, fl. 21/27); Ofício participando o recolhimento de preso à
disposição da Justiça (evento 1, documento 3); Alvará de Soltura (evento 5); Certidão de Antecedentes
(evento 27); Ofício de solicitação de emissão do Laudo Definitivo de Substância; Auto de Apresentação e
Apreensão, e Laudo Pericial Definitivo (evento 34).

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 28/04/2022 16:27:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f09fc74

A Audiência de Custódia foi realizada no dia 22/01/2021 (evento 19, Processo nº 7000047-
94.2021.7.01.0001).

Em 21/01/2021 foi concedida a liberdade provisória e o alvará de soltura foi cumprido no mesmo dia (evento
15, Processo nº 7000047-94.2021.7.01.0001).

O Acusado foi licenciado em 19/02/2021 (evento 41, Processo nº 7000047-94.2021.7.01.0001).

A Denúncia foi recebida em 19/02/2021 (evento 1, documento 2, Processo: 7000105-97.2021.7.01.0001).

O Réu foi citado em 26/02/2021 (evento 12, Processo: 7000105-97.2021.7.01.0001).

Em 13/04/2021 foram ouvidas as testemunhas arroladas pela representante do MPM, em fase de instrução
criminal: Sd Vitor Santos Pinheiro de Carvalho, Sd Rafael Santos Lemos e Cb Mauricio de Souza Dias (evento
21, Processo: 7000105-97.2021.7.01.0001).

Em 11/05/2021 a Defesa, após ser questionada pelo Juízo, participou que não tinha testemunhas a arrolar;
que não se opunha a realização do interrogatório do Réu naquela ocasião; e orientou o Acusado a fazer uso
do direito ao silêncio (eventos 35 e 36, Processo: 7000105-97.2021.7.01.0001).

Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, o MPM requereu diligências que foram atendidas,
notadamente quanto à requisição do Laudo Definitivo (evento 53, Processo: 7000105-97.2021.7.01.0001), e
a Defesa nada requereu (evento 57).

Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela condenação do Réu pelo crime de trazer
consigo substância entorpecente, previsto no art. art. 290 c/c art. 72, I, todos do Código Penal Militar (evento
63, Processo: 7000105-97.2021.7.01.0001).

Em Alegações Escritas, a Defensoria Pública da União requereu a absolvição do Réu, nos termos do art. 439,
"b" ou "e", do CPPM, ou, subsidiariamente, em caso de condenação, a aplicação da atenuante prevista no
artigo 72, I, do CPM, bem como a aplicação das penas do art. 28 da Lei 11.343/06 (evento 86,
Processo: 7000105-97.2021.7.01.0001).

Em Sessão do dia 20 de julho de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade,
condenou o ex-Sd Ex, nas sanções do artigo 290 do CPM, fixando a pena base em 1 ano de reclusão, tendo
levado em consideração a atenuante da menoridade, prevista no inciso I do artigo 72. Ainda, concedeu ao
Réu o benefício do sursis, pelo prazo de 02 anos, na forma do art. 626 do CPPM, com exceção da alínea "a",
com base no artigo 84 do CPM, bem como o direito de apelar em liberdade, em razão do Princípio da
Inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da CRFB/88. Ainda, fixou o regime aberto como inicial para
cumprimento da pena, de acordo com o artigo 33, § 1º, alínea "c", do CPB, na hipótese de vir a cumpri-la em
estabelecimento prisional comum (evento 93, Processo: 7000105-97.2021.7.01.0001).

A Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente, o presente apelo em 30/07/2021 (Evento 100,
Processo: 7000105-97.2021.7.01.0001).

Em suas Razões de Apelação, alega que a autoria é duvidosa, eis que a droga não foi encontrada com o Réu;
que a confissão não foi ratificada em Juízo; que nenhuma testemunha presenciou o Réu com o entorpecente;
que o art. 290 do CPM não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 por tratar-se de crime de
perigo abstrato; que não ocorreu perigo concreto ao bem jurídico tutelado - a saúde pública - e que
deveriam ser aplicadas as regras alternativas do Código Penal Comum. E requer a absolvição ou,
subsidiariamente, a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (evento 107, Processo: 7000105-
97.2021.7.01.0001).

Em Contrarrazões, o Parquet Castrense requer seja negado provimento à Apelação defensiva, mantendo-se
íntegra a Sentença Recorrida.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre Vice-Procurador-Geral de

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 28/04/2022 16:27:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f09fc74
Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, manifesta-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do
presente Recurso de Apelação, mantendo-se firme a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, lavrada nos autos da Ação Penal Militar nº 7000105-
97.2021.7.01.0001/RJ.

É o Relatório.

VOTO

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença que condenou o ex-Sd Ex João Pedro Saldanha
da Costa Sampaio à pena de 01 ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM.

O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade devendo ser conhecido.
Entretanto, não merece provimento.

As provas colacionadas aos autos são uníssonas e demonstram a prática delituosa por parte do Apelante.

A autoria restou indene de dúvidas.

Ao ser ouvido no Auto de Prisão em Flagrante, o Acusado admitiu que trouxe consigo maconha para dentro
do Quartel, que tinha acabado de fumar um cigarro de maconha momentos antes de ser abordado pelo Sd
Lemes e que a ponta de cigarro de maconha encontrada lhe pertencia (evento 1, documento 2, fl. 06 do APF
7000047-94.2021.7.01.0001).

Em Juízo, apesar de alertado pela Defesa e pelo Juiz togado do seu direito ao silêncio, o Réu iniciou o
interrogatório confirmando que os fatos narrados na inicial eram verdadeiros e que a droga lhe pertencia.

E a confissão foi corroborada pela prova testemunhal.

A testemunha ministerial Cabo Maurício de Souza Dia, que era Supervisor-de-Dia do Hotel de Trânsito no dia
dos fatos, declarou que chegou no Pelotão de Obras e encontrou o Réu dentro do local com um forte cheiro
de maconha exalando da sua blusa e mãos. Logo, acionou o Oficial de Dia, conduziu o Réu até a guarda e
ele admitiu que estava usando a substância entorpecente. A pedido do Oficial-de-Dia, voltou ao Pelotão de
Obras para procurar a referida substância, fez uma pequena busca, encontrou o entorpecente e o levou para
o Oficial-de-Dia. A testemunha informou que o Réu estava de serviço de controle de acesso.

A outra testemunha arrolada pelo Parquet, Soldado Rafael Santos Lemos, declarou que estava de missão no
Hotel de Trânsito em 20/01/2021; que estava indo no estacionamento pegar sua moto, tendo o Réu o
acompanhado até o Pelotão de Obras. Quando a testemunha voltou, sentiu um forte cheiro de maconha.
Suspeitando que o Réu estava utilizando a substância entorpecente, informou à guarnição de serviço. A
testemunha também confirmou que o Réu estava de serviço de controle de acesso.

A última testemunha arrolada pelo Parquet, ex-Soldado Vitor Santos Pinheiro de Carvalho, declarou que
estava de serviço de garçom no dia do ocorrido, e o ex-Sd Lemos lhe avisou que tinha um forte cheiro de
maconha no Pelotão de Obras. Que passou essas informações ao Cb Maurício que foi diretamente ao local
conferir o que estava acontecendo e lá encontrou o Réu. Em seguida, foi com o Cb Maurício ao Pelotão de
Obras fazer a busca a pedido do Oficial-de-Dia e encontraram uma bituca de cigarro de maconha embaixo
de umas madeiras. Afirmou, ainda, que, perguntado, o Réu confessou que a droga era sua.

A materialidade delitiva também é inconteste, pois foi amplamente comprovada pelos documentos
acostados ao processo, conforme Auto de Prisão em Flagrante; Laudo Preliminar; Auto de Apreensão e
Apresentação e, principalmente pelo Laudo Definitivo de Análise Química, realizado pelo Núcleo de
Criminalística do Setor Técnico-Científico da Policia Federal do Rio de Janeiro, que comprovou tratar-se o
material de Cannabis sativa L., substância de uso proscrito no país, e atestou a presença do Tetra-
hidrocanabinol (THC) na amostra analisada.

Assim, não assiste razão à Defesa, portanto, ao postular a absolvição do ex-Sd Ex João Pedro Saldanha da

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 28/04/2022 16:27:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f09fc74
Costa Sampaio, entendendo pela inexistência de prova e postulando a aplicação do princípio in dubio pro
reo.

Por oportuno, transcrevo trechos do Parecer da PGJM, que também adoto como razões de decidir,
notadamente quanto à alegação da insuficiência de provas, in verbis:

"(...) carece de maior embasamento a primeira tese defensiva, que versa sobre
ausência de provas suficientes da autoria delitiva, sob alegação de não se poder
imputar ao ora apelante a posse/propriedade da droga apreendida, já que a
mesma foi encontrada debaixo de uma das madeiras do local onde o mesmo
tirava serviço, não se sabendo, ao certo, se tal droga era sua ou não, devendo
prevalecer o princípio do in dubio pro reo (art. 439, alínea "e", do CPM), já que as
provas produzidas nos autos vão em sentido diametralmente oposto ...
Demais disso, nada há nos autos que impeça que as declarações prestadas pelo
então Soldado Saldanha, em sede policial, mesmo que tivessem sido retratadas
em Juízo (o que não aconteceu, pois o acusado, confessou a prática da conduta
delituosa, para, após, exercer o direito ao silêncio), possam ser analisadas no
espectro do conjunto probatório produzido, sendo certo que as mesmas são
consentâneas com as demais provas produzidas no curso da Ação Penal Militar
(...)".

Com efeito, a conduta praticada pelo Acusado amolda-se, perfeitamente, ao tipo previsto no art. 290 do
CPM, que está em plena vigência e que não viola qualquer norma jurídica, diante do princípio da
especialidade da Norma Penal Castrense em relação à Norma Penal Comum.

Dessa forma, não procede o argumento defensivo de que o referido artigo não foi recepcionado pela
Constituição Federal de 1988. Esta Corte já enfrentou a matéria em caso similar, afastando a referida tese,
in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. 1. Inaplicável o Princípio da
Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em local sujeito à
Administração Militar, por comprometer a segurança e a integridade física dos
membros das Forças Armadas. 2. As Convenções de Nova Iorque e de Viena,
além de não ostentarem status de norma constitucional, não dispondo de força
jurídica suficiente para servirem de parâmetro à declaração de
inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, não proíbem a criminalização da posse
de droga, seja o agente civil, seja militar. 3 . O art. 290 do CPM está em
conformidade com os princípios constitucionais basilares das Forças
Armadas da hierarquia e da disciplina e com o princípio da
especialidade, tendo sido recepcionado pela Constituição de 1988.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº APELAÇÃO N.º 7000246-49.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 24/06/2021, Data de
Publicação: 05/07/2021).

Ademais, a partir do momento em que o Apelante adentrou na OM com a substância entorpecente, cometeu
a infração penal castrense, eis que configurada uma das condutas descritas no art. 290 do CPM.

Igualmente não socorre à Defesa a tese de atipicidade da conduta por ausência de lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma penal, que é a saúde pública.

É sabido que o tipo penal ínsito no art. 290 do CPM, além de não fazer referência à quantidade de
entorpecente apreendida, tem por finalidade proteger a saúde da coletividade como um todo.

Embora inserido no título dos crimes contra a incolumidade pública, sua prática atenta não só contra a
saúde, mas também contra a segurança dos militares e dos civis que estejam servindo ou trabalhando na

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 28/04/2022 16:27:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f09fc74
Unidade Militar.

Vale dizer, a conduta do Apelante não se restringe ao âmbito da intimidade ou da sua vida privada, restando
inconteste o perigo de lesão.

É tema pacífico na jurisprudência desta Corte que o art. 290 do CPM além de tutelar a saúde, resguarda a
segurança das Organizações Militares e dos princípios e dos valores basilares da hierarquia e da disciplina,
sem os quais estaria comprometida a missão constitucional das Instituições Militares, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM
ÁREA CASTRENSE. (...) O Princípio da Insignificância não incide nos delitos de
posse de entorpecentes em área sob a Administração Militar, ante a
gravidade da violação à saúde pública, à segurança orgânica da OM e
aos vetores basilares da Hierarquia e da Disciplina. Precedentes do STM e
STF. (...) Recurso não provido. Decisão por unanimidade" (APELAÇÃO Nº
7000889-41.2020.7.00.0000/STM, Ministro Relator para Acórdão MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, J. 19/08/2021, Publicação 03/09/2021 in DJ de 03/09/2021).

Quanto ao pedido de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06 sob o argumento de que o art. 290 do CPM
ostenta proteção ao mesmo bem jurídico, e que o militar que se utiliza de droga apenas para consumo
próprio não afronta a hierarquia e a disciplina, aqui também não é possível acolher o pleito defensivo.

Esta Corte Castrense já pacificou o entendimento de que a Lei de Drogas não se aplica à Justiça Militar,
inclusive sumulando a matéria[1], no que é acompanhado pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

"EMENTA: RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU
USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MATERIALIDADE E AUTORIA.
COMPROVAÇÃO.. LEI Nº 11.343/2006. LEI Nº 9.099/95. ART 44 DO CÓDIGO
PENAL. TESES REJEITADAS. NEGAÇÃO DE PROVIMENTO AO APELO. DECISÃO
UNÂNIME (...) O Supremo Tribunal Federal decidiu pela inaplicabilidade
do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 nessas lides, não reputando cabível
isentar ou substituir a pena privativa de liberdade dos usuários de
droga, dado a especialidade do Direito Penal Militar e os valores que o
balizam. 7. A inaplicabilidade das penas alternativas previstas no
Código Penal comum é matéria já pacificada nesta Corte Castrense.
Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime." (APELAÇÃO Nº 7000739-
60.2020.7.00.0000/STM, Ministro Relator para Acórdão JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
J. 30/06/2021, Publicação 11/08/2021, in DJ de 11/08/2021).

No mesmo diapasão:

"EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal militar.
Posse de entorpecente em local sujeito à administração militar
(art. 290, CPM). Princípio da insignificância. Inaplicabilidade.
Precedente. Princípio da bagatela imprópria. Tema não debatido pelo Superior
Tribunal Militar no aresto impugnado. Inadmissível supressão de instância
caracterizada. Precedentes. Suposta ilegalidade da condenação. Bis in idem. Não
ocorrência. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal, no
HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11,
assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de
quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à
administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como
suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº
11.343/06. (...) Agravo regimental a que se nega provimento." (Habeas Corpus
152492 AgR/Segunda Turma/STF, Ministro Relator para Acórdão DIAS TOFFOLI, J.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 28/04/2022 16:27:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f09fc74
29/06/2018, Publicação 24/08/2018).

Com efeito, cabe à Justiça Militar zelar pela regularidade das Instituições Militares, aplicando a lei com
justiça e com o necessário rigor, máxime em se tratando de crime envolvendo entorpecentes no interior da
Organização Militar, devido ao alto grau de reprovabilidade desta prática.

É que o uso de entorpecente é nocivo em qualquer ambiente em que se desenvolvam atividades militares
por reduzir a atenção e os reflexos, mormente quando estes militares estão em serviço.

Assim, ainda que haja um movimento para a legalização do entorpecente, ou ainda que este seja liberado
em alguns países, seu uso por integrantes das Forças Armadas traz insegurança e perigo não só aos próprios
militares como a toda sociedade.

Consequentemente, não há falar em absolvição do Apelado por atipicidade da conduta, seja por ausência de
efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, seja por insignificância da conduta.

Como demostrado, a autoria e a materialidade do delito restaram plenamente comprovadas e, diante da
ausência de causas excludentes da culpabilidade ou da ilicitude, a condenação é medida que se impõe.

A pena foi aplicada no mínimo legal cominada ao delito, sendo razoável e proporcional à conduta praticada
pelo Réu.

Isto posto, nego provimento ao apelo defensivo para manter íntegra a Sentença recorrida.

[1] SÚMULA Nº 14 - ( DJe N° 149, de 02.09.14)
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2006,
que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça Militar
da União.